Tribunal: TJES
Processo: 5022806-24.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022806-24.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILMA TEIXEIRA DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5022806-24.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: VILMA TEIXEIRA DE ALMEIDA.

RECORRIDO
: BANCO BMG S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a parte autora, que buscou contratar empréstimo consignado, mas teve incluído em seu benefício previdenciário contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade não pretendida. Nestes termos, requer a declaração de nulidade da contratação, com devolução dos valores descontados em dobro, bem como a condenação da Ré em danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais para e reconhecer o vício do consentimento, declarar a conversão do contrato e condenar em danos materiais e morais. Irresignada, a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela Autora consistem em: (i) verificar alegação de nulidade do contrato; (ii) definir se é devida a restituição dos valores cobrados a esse título, e em qual modalidade (simples ou em dobro) (iii) analisar parâmetros determinado em sentença se mantida a conversão do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Do mérito. Apesar de a instituição bancária sustentar que os descontos são legítimos, restou evidenciado nos autos que a requente não desejava o cartão de crédito consignado, mas tão somente um empréstimo bancário na modalidade de empréstimo consignado comum, de modo que desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato é corroborado pela ausência de qualquer prova sobre o uso efetivo do cartão, o que aliás foi negado pela consumidora.

5. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

6. Destarte, a ausência de provas sobre o repasse claro e preciso das informações, especialmente por ser um negócio com termos mais prejudiciais a autora no que tange a encargos e juros, de forma que não há sentido de que o consumidor prefira uma contratação em tal modalidade, restando imperiosa as conversões determinadas em ato sentencial, bem como as compensações fixadas e indenização por danos morais, uma vez que os descontos incidiram de forma diversa da pretendida, impactando diretamente em benefício previdenciário.

7. Considerando que a parte autora buscava empréstimo tradicional e cartão de crédito tradicional, o Juízo de origem determinou a conversão dos instrumentos para as modalidades desejadas originalmente, recalculando o débito e sua respectiva quitação em cada uma das modalidades, o que deve ser mantido, conforme fundamentação sentencial.

8. Quanto a repetição do indébito relativa a diferença paga a maior pela Autora, entendo que deve ser em dobro, independente de má-fé, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. [...]
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.”
(EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

9. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

V. DISPOSITIVO

10. Da Conclusão. Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO

para reformar a decisão objurgada, apenas para determinar a restituição do excesso pago a maior pela autora no valor de R$1.191,45 (mil cento e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos), em dobro. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

11.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)